Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706834-88.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ADEMAR GONCALVES DE FIGUEREDO, ADEMAR MOREIRA GONCALVES APELADO: IGREJA BATISTA GILEADE - SAMAMBAIA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Analisando detidamente os autos, denota-se que este Colegiado Revisor já prolatou decisão colegiada resolvendo a pretensão reformatória à baila, consubstanciada do acórdão de ID 23033140, exaurindo-se a competência desta Instância recursal. A manifestação de ID 23421402, informando o acordo entre as partes, deverá ser analisada em sede de cumprimento de sentença, após a baixa dos autos, mesmo porque além das duas partes que compuseram o acordo existe uma terceira parte interessada, devendo ser aguardada a ocorrência do trânsito em julgado. Desse modo, nada a prover no caso vertente. Prossiga-se, portanto, com as formalidades de estilo, assim que efetivado o trânsito em julgado do aludido acórdão dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator